Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800634-06.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CRISTIANO QUARESMA DA SILVA, KATIA YUKARI NAGAI DA SILVA, JOSE LUIZ MIRANDA RODRIGUES, MARINEIA JALES RODRIGUES, MANOEL DA SILVA PINHEIRO, VERA LUCIA MEDEIROS PINHEIRO, RUI GUILHERME PINTO BAGOT, JONNY MOURAO DE FREITAS, WILLIAM ROGERIO SOUZA DA SILVA, SILVANA SILVA DE ALMEIDA, MARCIO JOSE ASSUNCAO MIRANDA, LEOCLEIDE ANTUNES CORREA MIRANDA, JOELSON SILVA DE FREITAS, BIANCA CUNHA DE FREITAS, SONIA MARIA SANTOS, ANTONIO FABIO LIMA DE OLIVEIRA, ALINE ELEN SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE HOMOLOGOU APENAS PARCIALMENTE O ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES, EXCLUINDO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA DOIS DE SEUS SUBSCRITORES (AGRAVADOS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DESISTENCIA DO ACORDO ANTES DE SUA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800634-06.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

AGRAVADO: MÁRCIO JOSÉ ASSUNÇÃO MIRANDA E OUTROS

ADVOGADO: LUIS DENIVAL NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos da Ação Cominatória c/c Anulação de Cláusula Contratual, Repetição de Indébito, Reparação por Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
,
MÁRCIO JOSÉ ASSUNÇÃO MIRANDA e OUTROS.

A decisão agravada foi a que homologou apenas parcialmente o acordo estabelecido entre as partes, excluindo da transação celebrada dois de seus subscritores (agravados).

Alega que o
Juízo a quo
não pode negar a existência de ato jurídico perfeito simplesmente pelo fato de os Agravados terem “mudado de ideia” quanto aos termos da transação, e optarem pelo prosseguimento da demanda para recebimento de verbas indenizatórias as quais supostamente teriam direito.

Aduz que se os agravados acordaram e concordaram com o recebimento do valor constante na transação, bem como não apontaram qualquer vício capaz de anular o ato jurídico perfeito celebrado solenemente, o qual preencheu os requisitos da lei, não poderiam requerer a desconsideração dos termos do negócio jurídico.

Informa ainda, que o pleito de desistência encontra vedação na Teoria do Venire Contra Factum Proprium, corolário do Princípio da Boa-Fé Objetiva, segundo o qual é vedado o comportamento contraditório nas relações contratuais, aplicável ao direito processual.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.179083/179141.

Às ID.9330500 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
homologou apenas parcialmente o acordo estabelecido entre as partes, excluindo da transação celebrada dois de seus subscritores (agravados).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois no caso em tela, entendo que o Juiz Singular não estaria vinculado na obrigação em ter que homologar um acordo quando a parte se encontra manifestamente desinteressada na concretização do mesmo, portanto, não há o que se falar em ato jurídico perfeito.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - Não há direito líquido e certo que ampare a parte recorrente no sentido de obrigar a parte autora a permanecer no acordo que desistiu antes da homologação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJMS - AI 1420693-78.2021.8.12.0000 - Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski - DJe 24.02.2022).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO - DESISTÊNCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - VÍCIO DE VONTADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO - 1- Havendo desistência do acordo antes da homologação, essa deve ser considerada, sob pena de se verificar vício de vontade. 2- Recurso provido. (TJRR - AI 9001814- 14.2019.8.23.0000 - Relª Desª Tânia Vasconcelos - J. 17.04.2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA DESISTÊNCIA DE ACORDO ANTES DA SUA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA JUDICIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Procedendo-se à análise dos autos, conclui-se assistir razão ao Apelante, eis que atravessou em tempo hábil, petição, informando expressamente o juízo a quo da desistência do acordo. 2. Assim, se uma das partes desistiu expressamente do acordo, com os quais havia concordado anteriormente, não havia mais acordo a ser homologado, mostrando-se nulos todos os atos processuais posteriores, eis que baseados em um ato inexistente, em especial, a sentença, a qual homologou um acordo inexistente. 3. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator sentença a quo desconstituída. Recurso conhecido e provido (2016.01793489-86, 159.091, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-10).

Ademais, válido ressaltar, que o pedido de desistência se deu antes que a agravante efetuasse qualquer depósito a título de pagamento do acordo, o que afasta a alegação de violação da Teoria apontada.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025